Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. ALIMENTOS PESSOAIS E PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS. PEDIDO DE ALIMENTOS DE ANIMAIS NÃO CONHECIDO NA VARA DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões afetas aos animais de estimação não podem ser deduzidas na Vara de Família, Juízo incompetente para aferir guarda de animais ou pedidos correlacionados, como alimentos para prover cuidados básicos dos pets.
2. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentado ou alimentada, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. Havendo elementos que possibilitam entender que a ex-companheira possui condições de prover o seu próprio sustento e a inexistência de comprovação de dependência econômica afastam o dever de prestar alimentos.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.